Tribunal: TJBA
Processo: 8194245-17.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8194245-17.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EDNICE MORAES DO NASCIMENTO Advogado(s): CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA APELADO: PARANA BANCO S/A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. HIPOSSUFICIÊNCIA E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de procedimento comum cível ajuizada em face de Parana Banco S/A, com fundamento no art. 485, I, do CPC, sob alegação de não cumprimento da determinação judicial para emenda à petição inicial, especialmente quanto à juntada de comprovante de residência válido. A parte autora, ora apelante, sustenta ter atendido à exigência, apresentando comprovante de residência em nome de sua irmã, além de documentos comprobatórios do vínculo familiar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora cumpriu adequadamente a determinação judicial de emenda à petição inicial quanto à comprovação de residência; e (ii) estabelecer se a extinção do processo, com base no art. 485, I, do CPC, diante da documentação apresentada, foi precipitada e desproporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR A autora juntou à petição inicial conta de consumo em nome de sua irmã, declaração de residência e documento de identificação, o que evidencia o vínculo domiciliar alegado. O juízo de origem exigiu documento de residência em nome próprio, ainda que a autora tenha reforçado tempestivamente as informações com novos documentos. Na hipótese, o comprovante de residência não é elemento de prova do mérito da demanda, mas requisito formal para instrução da inicial e fixação da competência, nos termos do art. 319, II, do CPC, devendo sua exigência ser interpretada com razoabilidade. A extinção do processo sem resolução de mérito afronta os princípios da instrumentalidade das formas, da razoabilidade e da efetividade da tutela jurisdicional, notadamente quando a documentação exigida foi apresentada de forma suficiente para viabilizar o prosseguimento do feito. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, II, e 485, I. CDC, art. 42, parágrafo único. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8194245-17.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante EDNICE MORAES DO NASCIMENTO e como apelado PARANA BANCO S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR